Tribunal: TJSP
Processo: 0148872-70.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
r na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0148872-70.2008.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 19/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/12/2020

Data de publicação:

19/01/2021

Outros números:

148872702008826010050002

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrências de contradição, omissão e obscuridade – Não configuradas – Acórdão devidamente fundamentado, nada havendo a declarar ou complementar na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50002, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes/embargados INGRESSO
RÁPIDO PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. e CARLOS RICARDO BOZON
CORREIA, é embargado/embargante EDUARDO LULIA JACOB.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50002 -
Voto no 39324
Embargos de Declaração no 0148872-70.2008.8.26.0100/50002
Embargante: Ingresso Rápido Promoção de Eventos Ltda.
Embargados: Carlos Ricardo Bozon Correia
Interessado: Eduardo Lulia Jacob
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 39324
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de ocorrências de contradição, omissão e obscuridade
Não configuradas
Acórdão
devidamente fundamentado, nada havendo a
declarar ou complementar na sede processual
escolhida Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
corréu Ingresso Rápido Promoções de Evento Ltda., contra o v.
acórdão proferido às 1.760//1772 8o vol., com fundamento
no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.
2.
O embargante sustenta, em resumo, que o julgado é
contraditório, omisso e obscuro, falhando ao examinar os
fatos, os fundamentos suscitados e as provas apresentadas
nos autos, pretendendo o aclaramento e a complementação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz
que
não
foram
regularmente
esclarecidos
os
posicionamentos adotados no julgado, insistindo que houve
cerceamento de defesa, fato que teria inviabilizado a solução
justa do processo (fls. 1.793/1.798).
FUNDAMENTOS.
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho nos
termos que passo a expor.
4.
Em que pesem as razões recursais, não vislumbro
nenhum
dos
requisitos
ensejadores
dos
embargos
declaratórios, ao contrário, verifica-se forte descontentamento
com o julgamento diante das diversas críticas que lhes são
dirigidas.
5.
De fato, o ora embargante insurge-se contra o acórdão
que, nos autos da ação de rescisão contratual, cumulada
com pedido de perdas e danos, manteve a sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda. Aponta que
teriam ocorrido omissões e contradições no julgado, no que
tange aos fatos e aos fundamentos do posicionamento
adotado, bem como afirma que não teria sido dada a regular
oportunidade probatória, apontando ainda equivocado o
exame das provas produzidas nos autos, reclamando o
aclaramento e a corrigenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0148872-70.2008.8.26.0100/50002 -
Voto no 39324
6.
Examinando criteriosamente as razões dos embargos,
verifica-se que, na verdade, pretende o embargante, sob o
fundamento de vício no acórdão, renovar a discussão quanto
à análise dos fatos, da prova e da legislação aplicada ao
caso, conferindo efeito infringente a um recurso que, como
regra, não ostenta esta natureza.
7.
Vale considerar que não é viável o uso do presente
recurso para obter a justificativa quanto à posição ou o
entendimento
adotados
no
julgado
embargado,
considerando que já expostos. De fato, os embargos de
declaração servem para aclarar, dizer de novo o que já foi
dito, e não para modificar o que já foi examinado.
8.
Ademais, o acórdão embargado é bastante claro ao
solucionar a controvérsia dos autos, posto que consideradas
todas as particularidades que envolvem a relação jurídica
negocial vivenciada entre as partes, sendo reconhecida a
inadimplência das rés diante das obrigações assumidas no
contrato, além do dever de ressarcimento pelos prejuízos
decorrentes do descumprimento do pactuado. Por fim,
também foi expressamente afastada hipóteses de nulidade
do julgamento de primeiro grau, o que é o suficiente, nada
havendo para ser aclarado, complementado ou alterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesta sede processual.
9.
Anote-se, oportunamente, que o órgão julgador não
está obrigado a rebater um a um os argumentos da parte, se
encontra fundamento jurídico para embasar sua decisão, não
ocorrendo ofensa às legislações mencionadas e tampouco a
não observância das provas produzidas.
10.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR